Tribunal: TJMT
Processo: 1021524-03.2018.8.11.0041
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021524-03.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Assistência à Saúde]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ALDA DE ALMEIDA MUNDIM - CPF: 567.842.281-20 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0013-88 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), SMK MEDICAMENTOS ESPECIAIS EIRELI - EPP - CNPJ: 20.506.881/0001-24 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANA VILHENA MORAES SALDANHA FONTOLAN - CPF: 146.674.918-09 (ADVOGADO), LUCIANA VILHENA MORAES SALDANHA FONTOLAN - CPF: 146.674.918-09 (ASSISTENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PRESCRITA MEDICAMENTOS LTDA - CNPJ: 10.515.224/0001-90 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À SAÚDE – DIAGNÓSTICO DE FIBROSE PULMONAR IDIOPÁTICA – INDICAÇÃO MÉDICA DOS FÁRMACOS PIRFENIDONA 267MG E NINTEDANIBE 150MG – MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADOS PELO SUS – REQUISITOS CUMULATIVOS DO TEMA 106 DO STJ – PREENCHIDOS – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.

É certo que o Estado tem o dever de garantir o acesso universal e igualitário às ações e serviços para promoção, proteção e recuperação da saúde (artigo 196 da CF). Todavia, por se tratar de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, se faz necessária a comprovação dos requisitos cumulativos do tema 106 do STJ.

Assim, verifico que preenchidos todos os requisitos para o fornecimento dos insumos, veja-se: a) os insumos se mostram realmente necessários para o tratamento
de fibrose pulmonar idiopática
, b) estão devidamente registrados na ANVISA e c) há comprovação de que o paciente não possui condições financeiras para arcar com o tratamento prescrito.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Alda de Almeida Mundim em face da sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT, que, na ação de obrigação de fazer de nº 1021524-03.2018.8.11.0041, julgou improcedente o pedido inicial, que buscava o fornecimento de Nintedanibe e Pirfinidona.

Aduz a apelante que fora diagnosticada com Fibrose Pulmonar Idiopática (FPI) e que, diante da gravidade do caso e da insuficiência da terapêutica adotada, sua médica indicou tratamento com o fármaco Nintedanibe 150 mg ou Pirfenidona 267 mg, em caráter de urgência, sob o argumento de que possui eficácia comprovada cientificamente, aprovado pela Anvisa e recomentado pela Sociedade Brasileira de Pneumologia, que pode impedir a progressão da doença.

Sustenta que não há no SUS nenhuma terapia farmacológica especifica para o tratamento da FPI, bem como que resultou devidamente comprovado nos autos a necessidade da medicação pleiteada, que deve ser fornecida de forma contínua.

Diante disso, pugna pelo provimento do recurso, para o fim de reformar a decisão proferida pelo juízo de primeiro grau.

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso expõe que não foram preenchidos os requisitos elencados pelo STJ como necessários para a concessão de medicamentos não contemplados pelo SUS, de modo que requer seja desprovido o apelo com a confirmação da sentença.

Instada, a Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso de apelação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O presente recurso se insurge contra a sentença que julgou improcedente o pedido de fornecimento dos fármacos
Nintedanibe 150 mg
ou pirfenidona 267 mg, por considerar que a CONITEC, em sua 72ª reunião ordinária, realizada no dia 04 de outubro de 2018, recomendou preliminarmente pela não incorporação dos medicamentos para fibrose pulmonar idiopática no SUS.

Pois bem. É certo que o Estado tem o dever de garantir o acesso universal e igualitário às ações e serviços para promoção, proteção e recuperação da saúde (artigo 196 da CF).

Assim, verifico dos autos que foram apresentados diversos documentos, dentre eles, os relatórios médicos que discorreram sobre ambos os medicamentos aqui tratados, prescrevendo inicialmente o Pirfenidona 267mg (id 103155997, fls. 5/18) e posteriormente o Nintedanibe 150mg (id 103159060).

Todavia, encaminhado ao Núcleo de Apoio Técnico-NAT, foi informado que, além de os medicamentos não serem assegurados pelo SUS, a CONITEC recomendou a não incorporação deles no SUS.

Isto posto, importante ressaltar que, mesmo que comprovada a necessidade do insumo ou medicamento pelo médico que acompanha a paciente, se trata ainda de um dos requisitos cumulativos para a obrigatoriedade de fornecimento dos medicamentos pelo poder público quando não incorporados em atos normativos do SUS (Tema 106-STJ). Nesse sentido o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. ABIRATERONA. ZYTIGA. NEOPLASIA MALIGNA DE PRÓSTATA. EVIDENCIADA A VANTAGEM TERAPÊUTICA EM CONCRETO. RESP 1.657.156/RJ. MODULAÇÃO. 1. A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na Anvisa, observados os usos autorizados pela agência. Modulam-se os efeitos do presente repetitivo de forma que os requisitos acima elencados sejam exigidos de forma cumulativa somente quanto aos processos distribuídos a partir da data da publicação do acórdão embargado, ou seja, 4.5.2018 (EDcl no REsp 1.657.156/RJ, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, DJe 21.9.2018). 2. Verifica-se que a data de distribuição do presente feito na origem ocorreu em momento anterior à publicação do acórdão dos Embargos do repetitivo, não se exigindo, portanto, a presença de todos os critérios da tese fixada em conformidade com o art. 1.036 do CPC/2015. 3. É inviável a apreciação, em Recurso Especial, quanto a constitucionalidade do art. 19-Q da Lei 8.080/1990, sob pena de violação da competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal, conforme dispõe o art. 102, III, do permissivo constitucional. Precedentes do STJ e STF: AgRg no REsp 1.425.102/PE, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 15.4.2014; AgRg no REsp 1.344.046/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 23.10.2012, e AgRg no REsp 1.290.963/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 25.9.2012. 4. Agravo conhecido para não conhecer do Recurso Especial. (AREsp 1571362/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 18/05/2020).

Bem como o julgamento do Tema 106 do STJ no Recurso Especial nº 1.657.156-RJ (2017/0025629-7):

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TEMA 106. JULGAMENTO SOB O RITO DO ART. 1.036 DO CPC/2015. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO CONSTANTES DOS ATOS NORMATIVOS DO SUS. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. REQUISITOS CUMULATIVOS PARA O FORNECIMENTO. (...) . 3. Tese afetada: Obrigatoriedade do poder público de fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS (Tema 106). Trata-se, portanto, exclusivamente do fornecimento de medicamento, previsto no inciso I do art. 19-M da Lei n. 8.080/1990, não se analisando os casos de outras alternativas terapêuticas. 4. TESE PARA FINS DO ART. 1.036 DO CPC/2015 A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento. 5. Recurso especial do Estado do Rio de Janeiro não provido. Acórdão submetido à sistemática do art. 1.036 do CPC/2015. Recurso Especial nº 1.657.156-RJ (2017/0025629-7).

Nesse passo, passo a analisar a corroboração dos demais requisitos do REsp 1.657.156/RJ, em conformidade com o tema 106.

Observo que corroborada a imprescindibilidade dos insumos, ante o quadro clínico do paciente apresentado em exames, laudos médicos e as inúmeras indicações médicas para a utilização dos insumos.

Além do que, há diversas concessões sobre os mesmos medicamentos, a exemplo disso, os julgados:

CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTO – NINTEDANIBE – DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE – ARTIGO 196 DA CRF – FÁRMACO NÃO INCORPORADO À LISTA DO SUS – REQUISITOS PREEENCHIDOS, CONFORME O ENTENDIMENTO DO STJ – OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS – DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO, PRIMARIAMENTE, EM FACE DO ESTADO DE MATO GROSSO – RECURSO PROVIDO. É dever do Estado, à luz do artigo 196 da CRF, prover os meios necessários ao pleno exercício do direito à saúde, constituindo o fornecimento de medicamentos uma de suas principais vertentes de atender, com eficiência, à finalidade constitucional prevista para tanto. Em se tratando de fármaco não incorporado à lista do SUS, presente a cumulação dos requisitos fixados, por ocasião do julgamento do recurso repetitivo (REsp 1.657.156), constitui obrigação do poder público seu fornecimento ao paciente. Considerando o alto custo do medicamento, o direcionamento do cumprimento da obrigação deve-se dar, primariamente, ao Estado de Mato Grosso e, em caso de descumprimento, caberá ao Município, a satisfação da tutela jurisdicional. (N.U 1013252-41.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/10/2021, Publicado no DJE 25/10/2021).

AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU A CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A TUTELA ANTECIPADA – FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO PIRFENIDONA 267MG - DIAGNÓSTICO DE FIBROSE PULMONAR - ILEGITIMIDADE PASSIVA - COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO ESTADO NÃO RECONHECIDA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE ENTES FEDERADOS - REPERCUSSÃO GERAL NO STF (RE Nº 855178 RG/SE) - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

O dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro. Tese firmada no julgamento do RE 855178 RG/SE no Supremo Tribunal Federal. (N.U 1003416-44.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/09/2021, Publicado no DJE 06/10/2021).

Ante o exposto, os insumos se mostram realmente necessários para o tratamento, ressalto também que estão devidamente registrados na ANVISA e que se encontra nítido que o paciente não possui condições financeiras para arcar com o tratamento prescrito.

Portanto, preenchidos os requisitos para o fornecimento dos fármacos aqui tratados.

Com essas considerações, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto, para que o Estado de Mato Grosso forneça os fármacos Pirfenidona 267mg e Nintedanibe 150mg, cada qual ao seu momento de uso, levando em consideração prescrição médica atualizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2022